Tribunal: TJDFT
Processo: 0730409-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730409-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMAZEM ST COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA - EPP EMBARGADO: DELFINNA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, EDUARDO DE CASTRO BORGES Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Amazém St Comércio e Utensílios Ltda. (ID no 21145206, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 20830082). 2. Intimem-se os embargados, Eduardo de Castro Borges e Delfina Alimentos e Bebidas Ltda. para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO